Tribunal: TJSP
Processo: 3003261-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Decisão que determinou o apostilamento em favor de todos os exequentes, independentemente da data de ingresso na carreira – Impossibilidade – Título judicial inexequível em relação aos servidores que não ostentavam vínculo administrativo durante o período indicado – Inexistência de prejuízo a ser reparado – Ausência de vulneração à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Decisão que determinou o apostilamento em favor de todos os exequentes, independentemente da data de ingresso na carreira – Impossibilidade – Título judicial inexequível em relação aos servidores que não ostentavam vínculo administrativo durante o período indicado – Inexistência de prejuízo a ser reparado – Ausência de vulneração à coisa julgada – Precedente desta C. Câmara – Extinção parcial – Decisão reformada, em parte.
– Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003261-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ANA LÉA ALVES, APARECIDA
ADRIANA PIM DE OLIVEIRA, CARMENISTA APARECIDA DA SILVA SIM,
DANIELA DIZERTO LELIS, ENIO ANTONIO DE QUEIROZ, GIANNINE
GUILHERMINO DA SILVA RODRIGUES DA COSTA, JOÃO CARLOS
PEREIRA MARQUES, JORGE FERREIRA DA SILVA, JULIMAR GUEDES DE
PAULA, LUIZ ANGELO TONANI, MÁRCIA RIBEIRO DE SOUZA, MARIA
APARECIDA FERREIRA, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS,
MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES, MIRIAN NOGUEIRA
RODRIGUES ALVES BACCARIN, OSVALDO MASCOTTE, RICARDO JOSÉ
DE SOUZA, SANDRA DE LOURDES VENDRUSCOLO, SOLANGE DA SILVA
NOGUEIRA DE MATOS e TERESA CRISTINA BARBOSA MARQUES
CHUFALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003261-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13399
2
Voto no 13399
Agravo de Instrumento no 3003261-24.2020.8.26.0000 (julgamento conjunto com o
AI no 2161505-68.2020.8.26.0000 Voto no 13400)
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Ana Léa Alves e outros
MMa. Juíza: Liliane Keyko Hioki
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
URV
Decisão que determinou o
apostilamento
em
favor
de
todos
os
exequentes,
independentemente da data de ingresso na carreira

Impossibilidade
Título judicial inexequível em relação
aos servidores que não ostentavam vínculo administrativo
durante o período indicado Inexistência de prejuízo a ser
reparado
Ausência de vulneração à coisa julgada

Precedente desta C. Câmara Extinção parcial Decisão
reformada, em parte.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo Estado de São Paulo contra r. decisão de fls.
444/446 do processo originário (fls. 8/10 deste instrumento), que, nos autos de
cumprimento de sentença promovido por Ana Léa Alves e outros em face daquele,
determinou “que a FESP promova o apostilamento em favor de todos os exequentes
do índice por eles indicado [...], independentemente da data de seu ingresso na
carreira”, considerando que “a carreira dos servidores do Tribunal de Justiça foi
reestruturada pela LCE 1111/10, de sorte que os índices são devidos até aquela
data” (fl. 446 daqueles autos).
Inconformada, alega a Fazenda Estadual, em apertada
síntese, que, em relação aos servidores que ingressaram no serviço público após
março/1994, “não há falar-se em irredutibilidade de vencimentos já que, por óbvio,
não recebiam vencimentos antes de ingressar no serviço público.” (fl. 3 sic).
Pretende, assim, “ressaltados os prejuízos que podem
advir da manutenção da medida, seja o recurso recebido, com a concessão de efeito
suspensivo, cassando-se a eficácia da decisão recorrida” (fl. 4 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003261-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13399
3
Atribuído o efeito suspensivo (fls. 15/17), com
contraminuta (fls. 22/27), os autos tornaram conclusos (fl. 28), sem que houvesse
oposição ao julgamento virtual.
Eis o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Trata-se,
o
processo
originário,
ação
ordinária
(conversão salarial pela URV no período de 1994), em fase de cumprimento
sentença, ajuizada por Ana Léa Alves e outros em face do Estado de São Paulo, cujo
pedido foi julgado improcedente, na origem, em 03.02.2010 (fl. 47 do cumprimento),
mas, posteriormente, reformada a r. sentença por esta C. Câmara, ao prover o apelo
dos autores, em 19.01.2011, “para o fim de reconhecer o direito dos apelantes ao
recálculo dos seus vencimentos, convertendo-os para URV nos meses de março a
junho de 1994, tudo em conformidade com o estabelecido no artigo 22 da lei
8880/94, incumbindo à apelada providenciar o apostilamento e efetuar o pagamento
das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com dedução de eventual
pagamento efetuado pelo mesmo título, e observada a natureza alimentar do
crédito.” (fl. 60 daqueles autos).
Insurge-se, pois, a FESP-executada, ora agravante,
contra a seguinte decisão interlocutória, na parte em que determinou o apostilamento
em favor dos servidores-exequentes, independentemente da data de ingresso na
carreira, nos seguintes termos:
“Vistos.
Por primeiro, observo que a FESP não se manifestou
sobre a exclusão dos exequentes que ingressaram no serviço público após março de
1994.Ressalvado meu entendimento, é certo que o titulo judicial transitado em
julgado não se limitou àqueles que já estavam nos quadros públicos quando da
promulgação da Lei no 8.880/94, de modo que descabida à Administração, em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003261-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13399
4
de cumprimento de sentença, excluir aqueles que estão abarcados pelo título.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTES.
SALARIAIS URV. Decisão que extinguiu a execução da
obrigação de fazer contida no título executivo judicial
prolatado por esta C. Câmara. Exclusão dos coautores-
exequentes que ingressaram no serviço público, junto a este
E. Tribunal, após a conversão dos vencimentos em URV,
nos termos da Lei no 8.880/1994. Inadmissibilidade.
Entendimento pacificado perante o C. STJ em sentido
oposto ao tomado pelo V. Juízo a quo na r. sentença
apelada. Precedentes. Inobservância dos estritos termos do
título exequendo, que não afastou expressamente o direito à
conversão no tocante aos coautores. Respeito à coisa
julgada e à segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts. 502, 503, 507 e 508). Cumprimento definitivo de
sentença contra a Fazenda Pública que não pode ir além e
nem ficar aquém do que no título se contém (nulla executio
sine titulo).Precedentes deste E. Tribunal em respeito ao
entendimento assente perante o C. STJ. Honorários
advocatícios devidos pela ré-executada, em razão da
sucumbência recursal experimentada, a serem calculados
quando da liquidação dos valores devidos aos coautores-
apelantes (CPC, art. 85, §§ 1o, 3o, 4o, II, e 11).Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido. (Apelação Cível
no 0027300-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, j. 29 de maio de 2020, rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK).
APELAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
Conversão
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003261-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13399
5
vencimentos em URV Lei Federal no 8.880/94 - Devolução à
Turma Julgadora para julgamento conforme a premissa de
que o direito do servidor à conversão em URV não é
afetado pela data de ingresso no serviço público.
Prescrição do fundo de direito. Inocorrência - Obrigação
de trato sucessivo Lei no 8.880/94. Aplicabilidade.
Competência privativa da União para legislar - Julgamento
pelo STF do RE561.836. Reestruturação da carreira e
vencimentos do servidor público como limite temporal para
reaver eventuais danos causados pela errônea conversão da
URV. Ausência de comprovação Montante devido a ser
apurado em fase de liquidação - Sentença de improcedência
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(Apelação
Cível
no
0003901-48.2014.8.26.0272,
da
Comarca de Itapira, 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 12 de agosto de 2019,
rel. Des. ANA LIARTE).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE
CRUZEIRO
REAL
PARA
URV.
LEI
8.880/94.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Diferenças
de
vencimentos em face da conversão da moeda, nos termos da
Lei 8.880/94. Extinção do cumprimento de sentença com
fulcro do art. 924, I, CPC, com relação aos servidores que
ingressaram no serviço público após 1994.Impossibilidade.
Título executivo que não traz qualquer limitação. Erro na
conversão em URV que afeta o padrão de vencimentos da
categoria, definido em lei. RECURSO PROVIDO. (Agravo
de Instrumento no 2012045-41.2019.8.26.0000, da Comarca
de São Paulo, 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, j. 6 de junho de 2019, rel. Des. Alves
Braga Júnior).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003261-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13399
6
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. LEI No 8.880/94.
Acórdão que determinou à FESP procedesse ao recálculo
dos vencimentos de todos os autores, apostilando-se o
título, assim como ao pagamento das diferenças decorrentes
do recálculo, incidindo-se correção monetária e juros de
mora. Posterior manifestação da FESP em fase de
cumprimento
de
sentença
(execução),
alegando
impossibilidade de cumprir a determinação em relação aos
coautores que teriam ingressado no serviço após o período
descrito na lei, de 1994. Decisão do juízo “a quo” que, sob
esses argumentos, determinou a exclusão desses coautores,
pois não fariam jus a nenhum recebimento. Impossibilidade.
Acórdão exequendo que nada dispôs acerca da eventual
exclusão dos servidores que ingressaram após o advento da
respectiva lei, de modo que, descabe, nesta fase processual,
modificar o título executivo. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, ademais, que garantem esse direito aos
que ingressaram no serviço público posteriormente a março
de 1994. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2006321-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 4a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, j. 13 de maio de 2019, rel. Des. FERREIRA
RODRIGUES).
Assim, deve a FESP cumprir a obrigação em relação
a todos os exequentes que integraram o polo ativo, independentemente da data de
seu ingresso na carreira. Quanto à aplicação do entendimento firmado no RE
561.836/RN, ele é de rigor, eis que expressamente mencionado a fls. 62. É dizer que
o percentual devido tem por termo final a data da reestruturação da carreira dos
exequentes.
E quanto a isso, de se observar que a manifestação
genérica da FESP (fls. 442) não prevalece, eis que, sabido, a carreira dos servidores
do Tribunal de Justiça foi reestruturada pela LCE 1111/10, de sorte que os índices
são devidos até aquela data, nos exatos termos do precedente retro citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003261-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13399
7
O índice apresentado pelos exequentes deve prevalecer,
eis que não impugnados especificamente pela FESP.
Posto isso, determino que a FESP promova o
apostilamento em favor de todos os exequentes do índice por eles indicado (10,30%).
Intime(m)-se.” (fls. 444/446 do cumprimento d.n.)
Respeitado o entendimento firme da E. Magistrada de
Primeiro Grau, r. decisão agravada deve ser parcialmente reformada.
Pois bem.
Na espécie, a pretensão deve ser analisada a partir do
início do vínculo estatutário dos servidores. Ocorre, porém, que alguns deles foram
admitidos no funcionalismo público, consoante ressai dos autos (fls. 93/94 do
cumprimento), após a vigência da Lei Federal no 8.880/1994, ou seja, depois das
mudanças no Sistema Monetário Nacional que ensejaram alteração do padrão
monetário e, consequentemente, dos vencimentos dos servidores públicos,
circunstância esta que impõe o reconhecimento da inexequibilidade do título judicial
em relação àqueles.
Nesse sentido, a propósito, há precedente desta C.
Câmara, firmado no Agravo de Instrumento no 3004440-27.2019.8.26.0000, Relator
Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, j. 05.02.2020:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORAS
PÚBLICAS
ESTADUAIS
-
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS EM URV A PARTIR DE 1o/03/94
EXTINÇÃO
PARCIAL
DA
EXECUÇÃO
EM
DETRIMENTO DAS EXEQUENTES QUE NÃO
INTEGRAVAM O QUADRO DE SERVIDORES À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003261-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13399
8
ÉPOCA DA CONVERSÃO
SITUAÇÃO FÁTICA
INCONTROVERSA - POSSIBILIDADE - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.
[...]
Postas estas considerações iniciais, de rigor a reforma
do decisum com a consequente extinção da execução
relativamente às servidoras Josefina Gasparotto,
Lisbete Camargo Ignácio e Liliam Cristina Rossini
Bernardes, que incontroversamente ingressaram no
serviço público em período posterior a março/1994.
Com efeito e aqui reside o ponto fundamental à
compreensão da questão se as mencionadas servidoras
não compunham o quadro de servidores quando da
conversão dos vencimentos em URV, não há prejuízo
patrimonial a ser reparado.
Em sendo assim, outra alternativa não socorre a esse
Relator senão extinguir parcialmente a execução em
detrimento de Josefina Gasparotto, Lisbete Camargo
Ignácio e Liliam Cristina Rossini Bernardes com
fundamento no art. 924, III, CPC.
Prossiga-se normalmente no cumprimento de sentença
relativamente aos demais exequentes.” (destaques do
original)
Como se vê, conforme bem destacado pelo E.
Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, em se tratando de servidores que não
compunham a Administração por ocasião da conversão dos vencimentos em URV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003261-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13399
9
inexiste, logicamente, prejuízo patrimonial a ser reparado.
Não bastasse isso, da leitura atenta do título judicial
exequendo (V. Acórdão
fls. 49/60 do processo originário), prolatado em
19.01.2011, vê-se que foi dado provimento ao recurso interposto pelos autores,
especificamente, “para o fim de reconhecer o direito dos apelantes ao recálculo dos
seus vencimentos, convertendo-os para URV nos meses de março a junho de 1994,
tudo em conformidade com o estabelecido no artigo 22 da lei 8880/94, incumbindo à
apelada providenciar o apostilamento e efetuar o pagamento das parcelas vencidas,
respeitada a prescrição quinquenal, com dedução de eventual pagamento efetuado
pelo mesmo título, e observada a natureza alimentar do crédito.” (fl. 60 dos autos
originários d.n.), o que, além de afastar eventual vulneração à coisa julgada, torna o
título executivo inexequível, por consequência lógica, em relação aos servidores que
ingressaram no serviço público após o período destacado (fls. 93/94 do
cumprimento), nos termos do artigo 535, III, do CPC.
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada
(fls. 444/446 do cumprimento), para o fim de extinguir o cumprimento de sentença,
por inexequibilidade do título (art. 535, III, CPC), apenas, em relação aos servidores
que não ostentavam vínculo administrativo durante o período de março a junho/1994
(Aparecida Adriana Pim de Oliveira; Carmensita Aparecida da Silva; Daniela
Dizerto Lelis; e Enio Antônio de Queiroz fls. 93/94 daqueles autos).
Em
consequência,
diante
da
sucumbência
experimentada pelos exequentes acima mencionados, impõe-se condená-los,
individualmente, aos ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios, por
equidade (art. 85, § 8o, CPC), para cada sucumbente, no valor de R$ 1.100,00 (mil e
cem reais), já considerado o trabalho desenvolvido em grau recursal e observada
eventual gratuidade da justiça concedida nos autos principais (processo no
0002817-29.2010.8.26.0053, conforme indicado no Agravo de Instrumento no
2161505-68.2020.8.26.0000 fls. 1/2).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003261-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13399
10
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para extinguir o cumprimento de sentença, por inexequibilidade do título (art. 535,
III, CPC), apenas, em relação aos servidores que não ostentavam vínculo
administrativo durante o período de março a junho/1994 (Aparecida Adriana Pim de
Oliveira; Carmensita Aparecida da Silva; Daniela Dizerto Lelis; e Enio Antônio de
Queiroz fls. 93/94 do cumprimento), com respectiva condenação sucumbencial,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator